Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDALVA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 429.514.701-00 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), LIDIA GUEIRIM DA SILVA - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ACAO CONTACT CENTER LTDA - CNPJ: 00.933.353/0001-44 (RECORRIDO), WELZER FRANCISCO DOS REIS - CPF: 597.629.006-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1016604-38.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LINDALVA DE OLIVEIRA SILVA

Recorrida:

AÇÃO CONTACT CENTER LTDA.

BANCO LOSANGO S.A – BANCO MULTIPLO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. EXCESSO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART, 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos em decorrência das cobranças indevidas realizadas pela empresa demandada. Em síntese, afirma que era cliente da primeira reclamada tendo realizado uma compra de forma parcelada e efetuado o pagamento de todas as parcelas. Aduz que mesmo estando em regularidade financeira junto a parte demandada passou a receber cobranças indevidas da segunda reclamada referente a dívida no valor de
R$ 345,32 (trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
a qual alega ser indevida.

2.
Em que pese as alegações autorais a parte Recorrente não demonstrou, de forma efetiva, em que consistiu a cobrança excessiva. Aliás, sequer houve comprovação da quitação da dívida por parte da consumidora, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

3.
Destaco que ainda que comprovado o pagamento do débito a cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar a condenação pelos danos morais pretendidos, mormente porque
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte autora, uma vez que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

5.
Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ademais, apenas acrescento que ainda que restasse comprovado o pagamento do débito em questão, não subsistiria à autora o direito a compensação por danos morais.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a procedência do pedido de indenização por danos morais.

Vale ressaltar que o consumidor não procurou o Procon, não efetuou reclamação no portal do consumidor (
http://www.consumidor.gov.br/
), no reclame aqui (
https://www.reclameaqui.com.br/
), inexistindo também qualquer perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor capaz de gerar dano moral.

Deste modo, conheço do recurso interposto, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023